Tribunal: STF
Processo: ARE 1368222
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI 4.771/1965. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TOPO DE MORRO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADC 42. ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 E ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, COM RESSALVA DE PONTO DE VISTA PESSOAL DIVERSO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por empresa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. O acórdão do STJ manteve a decisão de não aplicar retroativamente o Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) em razão da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) anterior, considerando-o ato jurídico perfeito.



    3. No recurso extraordinário alegou-se violação dos arts. 5º, caput, 93, IX, e 97 da Constituição Federal, argumentando que o STJ teria se afastado de dispositivos do Novo Código Florestal sem observar o art. 97 da Constituição e violado o princípio da isonomia.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do STJ, ao considerar o TAC como ato jurídico perfeito e afastar a retroatividade do Novo Código Florestal, violou a Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O STJ entendeu que, no caso em exame, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental, mantendo a execução com base no TAC firmado anteriormente à Lei 12.651/2012.



    6. O STF, no julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, incluindo aqueles que permitem a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas, devendo-se considerar a constitucionalidade da Lei 12.651/2012.



    7. O acórdão recorrido, ao negar a aplicação da Lei 12.651/2012 ao TAC, contraria a jurisprudência do STF, que reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da referida lei que permitem a retroatividade. Observância do princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo interno provido. 



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, caput, art. 93, IX, art. 97, art. 102, III, “a”, da Constituição Federal; art. 6º do Decreto-Lei 4.657/1942; Lei nº 12.651/2012; art. 21, § 1º, do RISTF.



    Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; ADC 42; ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR; Reclamação 42.889/SP; AI 791.292-QO-RG/PE; RE 657.871-RG; ARE 808.107-RG; RE 639.866-AgR/RS; AI 848.332-AgR/RJ; ARE 1.047.530-AgR/MS; ARE 964.753-AgR/CE; ARE 1287076 AgR.